Tribunal: TJDFT
Processo: 0005283-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
AGRAVO INTERNO. RENÚNCIA DOS PATRONOS. CIÊNCIA DO INTERESSADO. REGULARIDADE. AÇÃO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL. CONTEÚDO. NATUREZA PENAL. PRIMAZIA DA AMPLA DEFESA. DEFESA TÉCNICA. ASSEGURADA.

1. As partes, seus procuradores e todos aqueles que de qualquer forma participem do processo devem manter atualizado nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, inteligência do artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil.

2. Comprovado nos autos a ciência inequívoca da renúncia do mandato, deve a parte interessada constituir novo patrono no prazo legal.

3. O conteúdo substancialmente penal do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, exige para a sua aplicação a observância de princípios do direito penal. (Resp n. 513576-MG / STJ).

4. É garantida pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LV e pela dinâmica processual em exame, a defesa técnica do acusado, conforme previsto no art. 261 do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e provido.